Tribunal: TJPA
Processo: 0001211-66.2012.8.14.0008
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2020-03-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE ?ERROR IN PROCEDENDO?. NULIDADE DA CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO ?PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF?. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE SUPRE O VÍCIO NO ATO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. APELANTE QUE EMBORA CIENTIFICADA NÃO CONTESTOU A AÇÃO NEM COMPARECEU À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IRREGULARIDADE DE CITACAO RESTOU PREJUDICADA COM O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ AO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇ¿O CÍVEL N. º
0001211-66.2012.814.0008
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA
APELANTE: N. M. V.
Advogado:
Dr. Sandro Augusto Contente Fernandez, OAB/PA nº 10.595.
APELADO: E. P. S.
Advogados:
Dr. Francisco Lindolfo Coelho dos Santos, OAB/PA nº 8.419, e outros.
RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE ¿ERROR IN PROCEDENDO¿. NULIDADE DA CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO ¿PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF¿. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE SUPRE O VÍCIO NO ATO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. APELANTE QUE EMBORA CIENTIFICADA NÃO CONTESTOU A AÇÃO NEM COMPARECEU À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IRREGULARIDADE DE CITACAO RESTOU PREJUDICADA COM O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ AO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores e juízes convocados componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual, sessão do dia 02 de março de 2020.

Belém, 02 de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora
R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
N. M. V.,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, nos autos de
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
proposta por
E. P. S.
, que julgou procedentes os pedidos (CPC/73, art. 269, I), reconhecendo a união estável no período compreendido entre 1986 a novembro/2010, e sua consequente dissolução, determinando a partilha dos bens comuns, na proporção de 50% para cada litigante.

Em suas razões (fls. 32/35), a apelante sustenta que a sentença merece anulação, sob o argumento de cerceamento de defesa por nulidade da citação, a qual teria sido enviada com nome diverso da parte ora recorrente.

Menciona que embora a citação tenha sido encaminhada com o nome de outra pessoa, verificou que a outra parte era seu ex-companheiro, motivo pelo qual compareceu à audiência designada, a qual não se realizou por ausência de magistrado na comarca. Informa que após redesignação da audiência, recebeu a notícia de que as audiências não iriam se realizar, motivo pelo qual não compareceu, entretanto, a audiência ocorreu presidida por servidora do gabinete da vara, sendo que após o ato, foi proferida a sentença apelada.

Reitera que se a citação não se revestiu das formalidades previstas nos arts. 285 e 225, VI do CPC/73, o ato de comunicação processual é nulo, havendo cerceamento de defesa.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do apelo, com a anulação da sentença por
error in procedendo
.

O apelo foi recebido no duplo efeito (fl. 40).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 44/48).

Subiram os autos, tendo sido distribuídos por sorteio a minha relatoria (fl. 53).

Encaminhados os autos ao
Parquet
de 2º Grau, este deixou de exarar parecer por entender faltar interesse público apto a justificar sua intervenção (fls. 59/60).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido veiculado em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, nos seguintes e concisos termos,
in litteris
:
¿(...)

Uma vez que a manifestação de vontade dos interessados está bem patenteada e a separação de fato pôde ser aferida em razão de expressa declaração, não vislumbro razões para delongas. Neste caso, o depoimento de testemunhas pouco acrescentaria para a comprovação do tempo de ruptura, vez que o relato dos peticionantes já faz prova suficiente e não haveria motivos razoáveis para duvidar de suas narrativas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e declaro a dissolução da união estável, como cessados os deveres de lealdade, respeito e assistência recíproca, além do regime de bens.

O art. 1.725 do Código Civil dispõe que o regime de bens na união estável, será, o da comunhão parcial de bens, caso inexista estipulação em contrário. Assim, no que concerne ao bem imóvel, determino a partilha na proporção de 50% para cada parte.

Estando os requerentes sob o manto da justiça gratuita, não há custas a serem pagas e, tampouco, honorários advocatícios. (...)¿

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A única tese recursal é a nulidade por falta de citação válida.

Contudo, a própria apelante confessa que não obstante da citação tenha constado o sobrenome de outra pessoa, compareceu espontaneamente ao processo, uma vez verificar trata-se de seu ex-companheiro.

Assim, constatado que o réu compareceu espontaneamente nos autos, resta sanada a ausência de citação, ante o disposto no artigo 239, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NULIDADE PROCESSUAL - CONDENAÇÃO DE TERCEIRO ESTRANHO A LIDE -
CITAÇÃO ENVIADA A TERCEIRO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU - VÍCIO SANADO
.
Nos termos do art. 17 do CPC/15, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
O vício relativo à ausência de citação é sanado caso o Réu compareça espontaneamente ao processo.
A condenação de terceiro estranho à lide importa na nulidade da sentença, que deverá ser repetida nos termos do art. 282 do CPC/15. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.13.004189-0/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018) (GRIFO NOSSO)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - NULIDADE PROCESSUAL -
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - NULIDADE SANADA
- PRELIMINAR REJEITADA - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE REGISTRO DA COMPRA E VENDA - BOA-FÉ DO COMPRADOR - SÚMULA 84 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO E NÃO REGISTRADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - INÉRCIA DO ADQUIRENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
- Constatado que o réu compareceu espontaneamente nos autos, resta sanada a ausência de citação, ante o disposto no artigo 239, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.
- Pago o preço, e exercida a posse do imóvel antes do ajuizamento da execução fiscal, deve ser protegido o direito pessoal do comprador, ainda que o contrato particular não tenha sido levado a registro, em homenagem ao princípio da boa-fé, nos termos da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça.
- Constatado que a penhora recaiu sobre o imóvel do apelado, em razão da ausência do registro da transação, resta claro que deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo o exequente ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.063078-4/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/09/0017, publicação da súmula em 21/09/2017)
Ementa: ACAO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TENDO A LOCATARIA REQUERIDO PARCELAMENTO PARA PAGAMENTO DOS VALORES LOCATICIOS EM ATRASO, SEM CONCORDANCIA DO LOCADOR, CABE ACOLHER O PEDIDO E DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO.
EVENTUAL IRREGULARIDADE DE CITACAO RESTOU PREJUDICADA COM O COMPARECIMENTO ESPONTANEO DA RE AO FEITO
, SEM QUALQUER ALEGACAO. ILEGITIMIDADE ATIVA. A DIFERENCA ENTRE O N DO PREDIO CONSTANTE DO CONTRATO E DOS FORMAIS DE PARTILHA QUE INSTRUEM A INICIAL NAO E SUFICIENTE PARA ACOLHER A ALEGACAO PORQUE NAO AFIRMADO QUE OUTRO SERIA O IMOVEL LOCADO. SENTENCA CONFIRMADA. (Apelação Cível, Nº 598374064, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Cunha Vieira, Julgado em: 14-10-1998). (GRIFO NOSSO)
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA. NULIDADE DE CITAÇÃO. Verificada a realização de medidas necessárias à localização da parte, encontrando-se esta em local incerto e não sabido, correta a realização de citação editalícia. Apelação cível desprovida. (Apelação Cível, Nº 70069919975, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 31-08-2016)

Desse modo, não há falar em nulidade processual, eis que a Ré tomou ciência inequívoca da lide ao efetuar o comparecimento espontâneo nos autos, inclusive pelo princípio da inexistência de nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Por fim, resta lembrar que uma vez reconhecida a união estável, o regime adotado é o da comunhão parcial de bens (CC, art. 1.725).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém - PA, 02 de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora